Tribunal: CARF
Processo: 14751.720195/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
AUTUAÇÃO. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. INEXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE. ENTE FEDERADO.
Os entes federativos são responsáveis pelos créditos tributários decorrentes da autuação dos órgãos da administração direta a eles vinculados.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. ENDEREÇO ELEITO PARA FINS CADASTRAIS. LEGALIDADE
O domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo corresponde ao endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária.
LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por ausência de motivação e cerceamento do direito de defesa quando os relatórios que integram o AI e planilhas complementares trazem todos os elementos que motivaram a sua lavratura e expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, elencando todos os dispositivos legais que dão suporte ao procedimento do lançamento.
AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização promoverá o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar devidas.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
A alteração do crédito tributário deve ser baseado em fatos extintivos ou modificativos, aduzidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados pelo contribuinte mediante produção de provas.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
Uma vez que não houve o atendimento, ou atendimento parcial, aos Termos de Intimação lavrados para apresentação de documentos é cabível o agravamento da multa de ofício aplicada.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720195/2017-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.202 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
ESTADO DA PARAIBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
AUTUAÇÃO. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. INEXISTÊNCIA
DE
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
RESPONSABILIDADE.
ENTE
FEDERADO.
Os entes federativos são responsáveis pelos créditos tributários decorrentes da
autuação dos órgãos da administração direta a eles vinculados.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. ENDEREÇO ELEITO
PARA FINS CADASTRAIS. LEGALIDADE
O domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo corresponde ao endereço
postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária.
LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À
AMPLA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por ausência de motivação e cerceamento do
direito de defesa quando os relatórios que integram o AI e planilhas
complementares trazem todos os elementos que motivaram a sua lavratura e
expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador da contribuição
previdenciária, elencando todos os dispositivos legais que dão suporte ao
procedimento do lançamento.
AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização
promoverá o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as
importâncias que reputar devidas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720195/2017-86
Fl. 7135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
A alteração do crédito tributário deve ser baseado em fatos extintivos ou
modificativos, aduzidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados
pelo contribuinte mediante produção de provas.
MULTA
DE
OFÍCIO
AGRAVADA.
NÃO
ATENDIMENTO
À
INTIMAÇÃO.
Uma vez que não houve o atendimento, ou atendimento parcial, aos Termos de
Intimação lavrados para apresentação de documentos é cabível o agravamento
da multa de ofício aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 14a Tuma da DRJ/SPO,
consubstanciada no Acórdão no 16-92.601 (p. 7.018), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório do recorrido decisum, tem-se que:
- DAS AUTUAÇÕES
1. O presente processo administrativo corresponde ao lançamento de ofício contra o
Autuado em epígrafe, em virtude do descumprimento das seguintes obrigações
tributárias:  auto de infração (código de receita 2141)
- referente à contribuição parte empresa ou
equiparada, prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91, incidente sobre a remuneração paga a
segurados empregados, não declarada em GFIP, no montante de R$ 153.890.498,39,
incluindo multa e juros, abrangendo o período de 01/2013 a 12/2014, conforme
fls.12/18;  auto de infração (código de receita 2158)
- referente à contribuição GILRAT, prevista
no art. 22, II da Lei 8.212/91, incidente sobre a remuneração paga a segurados
empregados, não declarada em GFIP, no montante de R$ 13.856.211,81, incluindo
multa e juros, abrangendo o período 01/2013 a 12/2014, conforme fls. 12/18; e  auto de infração
- referente à contribuição devida pelos
segurados empregados, incidente sobre as remunerações pagas aos mesmos, nos termos
do art. 20, I c/c o art.12, I, ambos da Lei 8.212/91, não declarada em GFIP, no montante
Fl. 7136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

de R$ 48.242.791,52, incluindo multa e juros, abrangendo o período de 01/2013 a
12/2014, conforme fls. 04/06.
2. O relatório fiscal, fls.23/37, apresenta as informações que seguem adiante.
- Origem da Ação Fiscal e Intimações
3. A ação fiscal teve origem a partir do julgamento do processo TC 04431/13, relativo à
prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde – SES/PB, exercício financeiro de
2012, onde o TCE-PB, apontou no acórdão APL – TC 00014/15, a existência de
“servidores contratados sem aprovação em concurso público e com vínculo precário sob
a denominação de ‘codificados’”. Tal situação foi comunicada à Receita Federal do
Brasil – RFB, acompanhada das folhas de pagamento dos referidos servidores (2013 e
2014), que o Tribunal de Contas obteve junto à Secretaria de Saúde.
3.1. De posse das informações recebidas, foi iniciado, em 10/10/2016, o Procedimento
Fiscal no 0430100.2016.00421, onde foi concedido ao sujeito passivo o prazo de 20 dias
corridos para apresentação de documentos e esclarecimentos. Em 31/10/2016, por meio
do Ofício no 2135/GS, o sujeito passivo requereu dilação do prazo concedido no Termo
de Início do Procedimento Fiscal, por mais 20 dias corridos. Findo o prazo solicitado,
nenhum documento ou esclarecimento foi apresentado.
3.2. Em 22/11/2016, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 1 com concessão de
novo prazo, desta vez de 05 dias úteis, para atendimento da solicitação inicial e, em
28/11/2016, a Secretaria de Saúde manifestou-se, entretanto, deixou de prestar os
seguintes esclarecimentos: exatidão das informações das folhas de pagamento, desconto
da contribuição para o INSS, declaração dos segurados em GFIP e identificação dos
empenhos em que as folhas de pagamentos foram pagas.
3.3. Em 01/12/2016 foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 2, concedendo novo
prazo de 20 dias corridos para atendimento dos esclarecimentos, ainda, não prestados.
Na mesma data foram entregues cópias do Termo de Início e Termos de Intimação no 1
e 2 na Procuradoria Estadual para conhecimento e providências que julgasse necessária.
3.4. Em resposta, a Secretaria de Saúde expediu Ofício no2462/GS (20/12/2016),
solicitando mais prazo para prestar as informações referentes as folhas de pagamento,
bem como a identificação dos empenhos em que as folhas foram pagas.
3.5. Em 11/01/2017, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 3, repassando as
mesmas informações das folhas de pagamento, concedendo novo prazo de 20 dias
corridos para o seu cumprimento. Contudo, mais uma vez venceu-se o prazo sem que
fossem atendidas as solicitações da Fiscalização, em seguida foi emitido o Termo de
Intimação Fiscal no 4, em 07/03/2017, reiterando as exigências anteriores, com novo
prazo de 20 dias corridos para cumprimento. Em resposta, a Secretaria de Saúde emitiu
o Ofício no 0431/GS de 27/03/2017, em que, no lugar de atender às solicitações da
Fiscalização, tratou de discutir a natureza da verba “Gratificação SUS” e discorrer sobre
princípios jurídicos.
3.6. A falta de apresentação dos esclarecimentos solicitados persistiu, contudo, em
31/05/2017 foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 5, com cópia entregue na
Procuradoria Geral do Estado, em 08/06/2017, cobrando as informações não prestadas e
alertando para as implicações legais de tal conduta omissiva (agravamento da multa de
ofício). O sujeito passivo apresentou o Ofício no 0889/GS de 20/06/2017, com os
mesmos argumentos do Ofício no 0431, mais uma vez, sem prestar os esclarecimentos
solicitados.
- Falta de Esclarecimento (Agravamento)
3.7. Diante dos fatos narrados, transcorridos mais de 10 meses da intimação inicial
(10/10/2016) sem que o Estado da Paraíba atendesse às sucessivas reintimações para
prestar os esclarecimentos necessários à fiscalização, foram lavrados os autos de
infração com a aplicação do disposto no art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/91 c/c art. 44, §2o,
inciso I, da Lei no 9.430/96, que autorizam o lançamento de ofício das contribuições e
agravamento da respectiva multa em 50% (cinqüenta por cento).
Fl. 7137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

- Vinculação dos “Codificados” ao Regime Geral de Previdência Social
3.8. O Tribunal de Contas, a quem compete apreciar os atos de admissão de pessoal, a
qualquer título, nos termos do art. 71-III da Constituição do Estado da Paraíba, de
05/10/19891, consignou no Acórdão APL – TC 00014/15 do Processo TC 04431/13,
referente ao julgamento da prestação de contas da Secretaria de Saúde, exercício
financeiro de 2012, a existência de “servidores contratados sem aprovação em concurso
público e com vínculo precário sob a denominação de ‘codificados’”.
3.9. A Fiscalização entendeu com relação aos “codificados” da Secretaria de Saúde, que
uma vez contratados de modo precário e sem aprovação em concurso publico, conforme
identificado pelo TCE, são segurados obrigatórios do RGPS, ainda que eventualmente,
mantenham outro vínculo de trabalho abrangido, ou não, pelo regime próprio da
previdência.
3.10. Os servidores que receberam remuneração regularmente em folha de pagamento
mensal, de modo não eventual, enquadram-se na modalidade de segurados empregados
nos termos do art. 12, inciso I, alínea “a” c/c art. 15, inciso I da Lei no 8.212/91.
- Natureza Jurídica das Rubricas Pagas aos Codificados
3.11. Por meio dos Ofícios no 0431/GS e 0889/GS, a Secretaria de Saúde procurou
demonstrar a não-incidência da contribuição previdenciária sobre as vantagens, que
denominou genericamente de “Gratificação SUS”, alegando tratar-se de verba
indenizatória e não habitual. Informou, ainda, que a referida gratificação foi criada pela
Portaria no 617/2000 da Secretaria de Estado da Saúde – posteriormente ratificada pelas
Portarias nos. 19/2005 (que alterou a nomenclatura para “Incentivo por Natureza de
Trabalho – INT”) e a 709/2009 – e que “não se caracteriza uma verba habitual, quando
a mesma está condicionada a vários critérios que dependem, muitas vezes, de condições
extrínsecas ao exercício da própria função, tais como assiduidade e produtividade, pois
o pagamento dessas verbas se tornam variáveis em função desses critérios determinados
em legislação administrativa (Portarias)”.
- Natureza Remuneratória e Habitualidade
3.12. Informa a Fiscalização que os valores pagos foram pelo trabalho prestado (verba
remuneratória), o qual foi realizado habitualmente, conforme demonstrado na planilha
de rubricas pagas nos anos de 2013/2014, aos denominados “codificados” (fl. 31 do
relatório fiscal).
- Bases de Cálculo e Contribuições dos Segurados
3.13. Apesar da não apresentação de documentos e esclarecimento necessário, a
Fiscalização conseguiu identificar nas GFIP, extraídas dos bancos de dados da Receita
Federal (CNPJ do Governo do Estado da Paraíba - 08.761.124/0001-00 e da Secretaria
de Estado da Saúde - 08.778.268/0001-60), remunerações e contribuições descontadas
de servidores que também constam na lista dos “codificados, conforme elencado no
item 54 do relatório fiscal (fl.32).
3.14. Deste modo, as remunerações declaradas em GFIP não foram levadas em conta na
apuração da contribuição patronal, sendo, no entanto, somadas com as das folhas de
pagamento dos “codificados” exclusivamente para fins de enquadramento correto da
alíquota da contribuição do segurado (8%, 9% ou 11%) e respeito ao limite máximo de
desconto de R$ 457,49 em 2013 (Portaria MPS/MF no 15/2013) e R$ 482,92 em 2014
Portaria MPS/MF no 19/2014).
- Multa Aplicada
3.15. A Fiscalização informa, ainda, que os valores das contribuições lançadas
incidiram juros SELIC e multa de ofício de 75%, agravada em 50%, em razão da falta
de esclarecimentos solicitados.
- Representação Fiscal para Fins Penais
3.16. Em razão da constatação, em tese, do ilícito de sonegação de contribuição
previdenciária, foi emitida pela Fiscalização a Representação Fiscal para Fins Penais –
Fl. 7138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

RFFP (Processo 14751.720215/2017-19), que após o exaurido o processo
administrativo será encaminhada, se for o caso, ao Ministério Público Federal.
- Termo de Revelia e Carta de Cobrança
4. O Autuado foi intimado dos autos de infração em 19/09/2017 (via AR), conforme
atesta o documento de fls. 6.663.
4.1. Em 25/10/2017 foi emitido o Termo de Revelia e a Carta de Cobrança (ciência via
AR – fls.6.759), uma vez que já havia expirado o prazo de 30 (trinta) dias para
apresentação de defesa, conforme documento de fls. 6.667/6.678.
- REQUERIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E OFICIO
No0969/2017 DA SACAT/DRF/JPA/PB
5. O Autuado apresentou requerimento, em 26/10/2017 (fls. 6680/6686), no qual solicita
a nulidade da comunicação do termo de ciência do lançamento e encerramento do
procedimento fiscal e conseguinte abertura, dilação ou devolução do prazo para que seja
apresentada a devida defesa administrativa.
5.1. Em resposta ao requerimento do Autuado (fls. 6680/6686), a Receita Federal do
Brasil emitiu o Oficio no0969/2017 – SACAT/DRF/JPA/PB, datado de 27/10/2017 (fls.
6.728), no qual nega o pedido formulado no referido requerimento.
5.2. A Procuradoria Geral do Estado, foi cientificada pessoalmente do Ofício
no0969/2017, em 30/10/2017, conforme fls. 6.728.
- SOLICITAÇÃO CÓPIA DO PROCESSO
6. O Autuado solicitou cópia do processo, mediante Oficio 0106/2017 - GOPF - SRFL
(fls. 6.724), que foi enviada mediante mídia digital, conforme atesta o documento de fls.
6725.
- DA IMPUGNAÇÃO COM PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
7. O Contribuinte foi intimado dos autos de infração em 19/09/2017 (fls. 6663),
apresentando defesa em 31/10/2017 (fls. 6.733/6748), com alegações de fato e de
direito, que seguem adiante.
– Tempestividade
8. Após o acesso da Procuradoria Geral do Estado ao processo administrativo em
referência na data de 30/10/2017, verificou-se que a expedição e postagem com o termo
de ciência dos lançamentos e encerramento do procedimento fiscal, de acordo com o
aviso de recebimento, foi datada de 19/09/2017. Entretanto, em razão da falta de data de
recebimento no AR, a intimação considera-se feita 15 dias após a data da expedição da
intimação, nos termos do art. 23 II, §2°, II do Decreto n° 70.235/72.
8.1. Sendo assim, a intimação deve ser considerada como feita em 04/10/2017,
expirando o prazo de 30 dias apenas em 03/11/2017, consequentemente, o presente
processo considera-se tempestivo.
– Do Equivoco na Intimação do Sujeito Passivo para fins de Apresentação da
Impugnação Administrativa
8.2. O Autuado alega que o lançamento e a intimação não observaram ao art. 259 da IN
971/2009, no que toca a apresentação da defesa administrativa, uma vez que o correto
seria a intimação dirigida a Secretaria de Saúde, já que é neste órgão que estão
vinculados os servidores que guardam relação com o presente processo.
8.3. No caso em análise, a Fiscalização se equivocou ao encaminhamento do termo de
encerramento do procedimento fiscal e ciência do lançamento, originado de fatos
vinculados à Secretaria de Saúde — SES/PB, para um órgão distinto, ao passo que resta
clarividente a nulidade dos lançamentos.
8.4. Salienta, ainda, que a apresentação de intimação do Estado da Paraíba para fins de
apresentação de impugnação administrativa é de competência da Procuradoria Geral do
Estado, representando o ente federativo, judicial e extrajudicialmente na defesa dos seus
Fl. 7139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

interesses em juízo ou perante qualquer instância administrativa, conforme determinam
os arts. 132 e 133 da Constituição do Estado da Paraíba.
8.5. No caso concreto os créditos tributários foram constituídos, tendo como sujeito
passivo o Estado da Paraíba, assim, para que as notificações sejam válidas, deveriam ser
dirigidas à Procuradoria-Geral do Estado, órgão competente para responder em nome do
ente político, sob pena de ofensa ao disposto no art. 132 da Constituição da República.
8.6. Com efeito, por equívoco na destinação do termo de lançamento pela Receita
Federal, ainda que involuntariamente, resultou em mais um elemento que gerou
prejudicialidade no exercício do direito de defesa.
– Dos Efeitos da Contratação (art. 37, II e IX, §2o da CF/88)
8.7. O órgão fazendário viola os dispositivos constitucionais constantes no art. 37, II e
IX, §2o ao pretender perceber efeitos patrimoniais em circunstância na qual a
contratação dos servidores deu-se sem prévia aprovação em concurso e, por
conseguinte, não podendo surgir efeitos trabalhistas do ato nulo (reproduz parcialmente
julgado do C. Supremo Tribunal Federal - RE 765320).
8.8. Portanto, fixada a premissa que a contratação dos servidores foi realizada sem
concurso público (fato reconhecido pelas autuações), configura sem possibilidade de
gerar plenos efeitos, exceto o pagamento de saldo de salários se existente (RE 765320).
e os depósitos de FGTS, sob pena de afronta direta ao disposto no art. 37, II, §2o da
Constituição Federal.
– Do Lançamento Indevido – Natureza Indenizatória e Não Habitual das Verbas que
Compõem as Bases de Cálculo do Processo
8.9. O relatório extraído do procedimento fiscal informa que a Secretaria de Estado de
Saúde prestou esclarecimentos nos quais houve a indicação da natureza indenizatória e
não habitual dos valores pagos a título de "gratificação SUS". Tal argumento foi
desconsiderado pela Fiscalização por meio da tentativa de distinguir o regime geral de
previdência social do regime próprio e, a partir de tal pressuposto, levantar a tese
segundo a qual qualquer verba seja qual for sua natureza, seria objeto de incidência da
contribuição previdenciária no RGPS.
8.10. As verbas não habituais e de natureza indenizatória não sofrem a incidência da
contribuição previdenciária, conforme bem destacam os arts. 40, §3°, e 201, §11 da CF.
8.11. Órgão Fazendário Federal defendeu no procedimento fiscal a tese segundo a qual
a base de cálculo previdenciária é um mero sinônimo da própria remuneração total dos
servidores, de sorte que, seguindo tal linha de argumentação, o autuante realizou os
lançamentos consolidados nos autos de infração sem corretamente identificar a natureza
das verbas que compõem a remuneração de tais servidores.
8.12. Ademais, desconsideraram que em muitas situações a Secretaria deSaúde paga
apenas parcela complementar da remuneração, pois há servidores com outros vínculos
com a administração estadual, já com o desconto da contribuição. Da mesma forma, há
circunstâncias nas quais há profissionais com outros vínculos laborais no setor público
ou privado e, portanto, com descontos da contribuição passíveis de serem considerados
que não poderiam incidir sobre parcela da base de contribuição que ultrapasse o limite
máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.
8.13. No entanto, nada disso foi sopesado quando da lavratura e quantificação dos
valores nos autos de infração, o que desencadeou na utilização de lançamentos
indevidos e com base de cálculo ilegítima, especialmente, a partir da adoção de valores
que efetivamente não deveriam integrar a base de cálculo.
8.14. As vantagens recebidas pelos servidores em comento com vínculo com a
Secretaria de Saúde decorrem da Gratificação SUS, que possui natureza de verba
indenizatória e não habitual ou recebidos a títulos de ganhos eventuais e abonos
desvinculados do salário, ao passo que se subsume o caso concreto na hipótese de não-
incidência da contribuição previdenciária.
Fl. 7140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

8.15. A irregularidade em que incorreu a autoridade tributária federal consistiu em
considerar, para fins de incidência da contribuição social imputada ao Estado da
Paraíba, como contribuintes do aludido tributo federal, pessoas que, ao tempo da
apuração, recebiam verbas a título de gratificação de natureza transitória e indenizatória,
uma vez que atrelada a variáveis como assiduidade, produtividade e desempenho de
função, nos termos da Portaria n°617/2000 da SES.
8.16. Vale frisar que, de acordo com o entendimento sufragado pelo C. Supremo
Tribunal Federal (ADIN 1.659-6/DF.), a expressão "folha de salários" não abrange
qualquer pagamento e que a contribuição previdenciária somente incide sobre a espécie
salário, mas não sobre o gênero e, nesse sentido, expressamente exclui do seu âmbito de
incidência as parcelas cuja natureza jurídica sejam indenizatórias e não habituais.
8.17. A Fiscalização se desviou da legislação e na ânsia de impor a cobrança em face do
Ente Estadual Autor, impõe uma inverdade de direito segundo a qual qualquer verba
paga seja a que título for, deveria ser objeto de incidência da contribuição
previdenciária. E como agravante, majorou a contribuição lançada em função das
remunerações declaradas em GFIP, as quais foram devidamente reconhecidas no
relatório fiscal decorrente do procedimento fiscal, especificamente, ao somar e alterar,
indevidamente, o enquadramento da alíquota da contribuição do segurado.
8.18. Ao final conclui que, os autos de infração em comento devem ser declarados nulos
por não identificar com precisão os fatos e a natureza das vantagens pagas e,
consequentemente, por infringir o art. 142, inclusive, prejudicando o exercício do
direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.
- Inaplicabilidade da Multa Agravante
8.19. Alega o Impugnante que, não houve qualquer sonegação ou recusa, pelo contrário,
houve a participação e a vontade de esclarecer a fiscalização. Inclusive, o próprio
relatório da fiscalização informou que esclarecimentos foram prestados pela Secretaria
de Saúde, nos quais houve a informação da natureza indenizatória e não habitual dos
valores pagos a título de "gratificação SUS".
8.20. A discordância dos esclarecimentos prestados e a omissão do agente fazendário no
exercício da fiscalização regular e na busca da verdade não podem servir para imputar a
condição de suposta recusa pelo Ente Público.
8.21. Tal agravamento da multa somente é passível de aplicação diante da presença do
"dolo", ou melhor, da motivada identificação do "dolo" compatível com o elemento
subjetivo exigido para a configuração do crime de sonegação fiscal, o que inexistiu nos
autos do procedimento em referência, de sorte que o agravamento da multa, da mesma
forma, deve ser afastado peremptoriamente.
8.22. Destarte, o órgão responsável bem informou que a natureza das verbas recebidas
pelos servidores em comento é de caráter indenizatório e não habitual, de modo que o
não atendimento da fiscalização na forma como deseja os agentes fiscais não significa
que houve recusa, ou seja, o fato da fiscalização concordar ou não concordar com os
esclarecimentos não se subsume a hipótese de recusa ou sonegação.
– Da Anulação dos Atos Administrativos – Do Princípio da Legalidade Administrativa
8.23. A parte Autuante não pode minimizar a sua obrigação de se vincular à lei, se o faz,
ou provoca o desvio de poder ou de finalidade (art. 37 da CF).
8.24. Na ausência de distinção pelo direito positivo, não caberão distinções por parte
dos intérpretes e aplicadores da lei, e todas as disposições legais sobre a forma e o
conteúdo do ato constituem condições para a sua validade.
8.25. Como ficou demonstrado, o Autor sente-se robustamente amparado a sua
pretensão de não se submeter às cobranças sob comento diante da grave violação ao
devido processo legal, o que roga pela nulidade da intimação do lançamento especifico
do crédito tributário em referência para que seja oportunizada o legítimo exercício do
direito de defesa.
Fl. 7141
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

- Do Pedido da Impugnação
9. Diante do exposto, requer:
9.1. a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário impugnado;
9.2. a procedência da presente impugnação para julgar a nulidade da intimação dos
lançamentos e, em sucessivo, a anulação ou a insubsistência dos autos de infração, em
todos os seus capítulos, os quais foram lavrados a partir do procedimento fiscal n°
0430100.2016.00421 e processo n° 14751.720195/2017-86, nos termos das razões
acima esposadas.
9.3. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
notadamente pela juntada posterior de documentos, perícia técnico-contábil e demais
provas que se fizerem necessárias ao bom andamento do feito.
9.4. Por fim, requer que todas as intimações e demais comunicações processuais de
estilo sejam direcionadas em nome do Procurador Geral do Estado da Paraíba, nos
termos do art. 9o, II, da Lei Complementar Estadual n° 86/2008 c/c artigo 272, §§ 1°, 2°
e 5°, do Codex Adjetivo Nacional.
- DO DESPACHO DO CHEFE DO SACAT/DRF/JPA
10. Às fls. 6751/6752, consta o despacho emitido pelo chefe da SACAT/DRF/JPA, que
informa a intempestividade da impugnação (fls.6.733/6.748), entretanto, como o
Autuado argüiu preliminar de tempestividade, os autos foram encaminhados a DRJ –
SPO-SP.
- DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO No. 81.448/2018 –DRJ-SP
11. Em 22/02/2018 foi proferido o Acórdão n 16-81.448 – 14o Turma da DRJ/SPO, o
qual não conheceu da impugnação, pelos fundamentos expostos às fls. 6.761/6.772
(impugnação intempestiva).
- DA INTIMAÇÃO E DO RECURSO VOLUNTÁRIO DO AUTUADO
12. O Autuado foi intimado, via AR - 028802452BI, em 01/03/2018 (fls.6.779/6.784),
apresentado Recurso Voluntário em 16/03/2018, fls.6.785/6.804, no qual apresenta suas
alegações e requer a reforma da decisão recorrida (fls. 6.761/6.772).
- DO ACÓRDÃO No. 2402-006.425 PROFERIDO PELA 4o CÂMARA/2o TURMA
ORDINÁRIA. CIÊNCIA DO ACÓRDÃO. CÓPIAS DO PROCESSO. CARTA DE
COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
13. A 4o Câmara/2o Turma Ordinária do CARF, em 03/07/2018, proferiu o acórdão n
2402-006.425, negando provimento ao Recurso Voluntário (fls. 6.785/6.804), pelos
fundamentos expostos às fls. 6.809/6.824.
13.1. Às fls. 6.826/6.832, o Contribuinte foi intimado no seu domicílio fiscal, mediante
AR - 504569330BI, em 16/08/2018.
13.2. Em 13/09/2018, o Autuado solicitou cópia do processo, conforme atesta os
documentos de fls. 6.835/6.836.
13.3. Foi emitida a Carta Cobrança no 301/2018, fl. 6.837, com ciência ao Contribuinte
em 27/09/2018 (AR - 550540205BI - fls.6.844).
13.4. Às fls. 6.846/6.853, consta o despacho de inscrição em dívida ativa da União.
- TERMO DE JUNTADA DO MANDADO JUDICIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA No 0810100-13.2018.4.05.8200. MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA
NACIONAL DA PARAÍBA
14. No dia 13/11/2018 foi emitido o Termo de Solicitação de Juntada, referente ao
Mandado Judicial, fls. 6.856/6.864.
14.1. O Mandado Judicial da Primeira Instância da Seção Judiciária da Paraíba (Carta
Precatória), fls. 6.856/6.864, foi recebido pelo CARF/MF em 13/11/2018, informando
que trata de Mandado de Segurança n 0810100-13.2018.4.05.8200, impetrado pelo
Fl. 7142
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

Estado da Paraíba em face ao Conselheiro Presidente da 2o Turma Ordinária da 4o
Câmara do CARF e ao Delegado da Receita Federal em João Pessoa, com concessão de
liminar, com a restituição do prazo para apresentar impugnação administrativa, bem
como seja emitida certidão negativa com efeito positivo.
14.2. O despacho de encaminhamento, fls.6.866, assim determinou: “Para cumprimento
da decisão liminar no MS 0810100-13.2018.4.05.8200, solicitamos o retorno do
presente crédito tributário à fase administrativa com o cancelamento da inscrição...”
14.3. A Procuradoria da Fazenda Nacional na Paraíba, em 16/11/2018, manifestou-se
nos autos para cumprimento da liminar proferida nos autos do MS 0810100-
13.2018.4.05.8200, conforme documento de fls. 6.868.
- DO DESPACHO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 4a REGIÃO
FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL AO CONTRIBUINTE
15. Às fls. 6.870/6.871 consta despacho da Superintendência Regional da 4a Região
Fiscal, no sentido de retorno do presente processo ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, para ciência e demais providências.
15.1. Em 26/11/2018, o contribuinte foi cientificado pessoalmente da reabertura de
prazo de 30 dias (Intimação 547/2018), bem como intimação para confirmar a
impugnação apresentada em 31/10/2017, conforme documento de fls. 6.882.
- DO TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA. APRESENTAÇÃO DO
ADENDO À DEFESA E DOCUMENTOS
16. Às fls. 6.884, consta o Termo de Solicitação de Juntada, referente à resposta à
intimação n 547/2018, com apresentação do adendo à defesa e documentos/arquivos
pagináveis e não pagináveis, fls. 6.886/6.957 e 6.958, respectivamente.
17. Em 26/12/2018, o Autuado apresentou adendo a sua defesa (6.886/6.957), com as
alegações que seguem abaixo.
- Ilegitimidade em Função do Erro na Destinação da Intimação Administrativa
17.1. Alega que a intimação do lançamento e a respectiva intimação para impugnação
não se deram para fins de apresentação de defesa administrativa à Secretaria de Saúde ,
no qual estão vinculados os servidores geradores da contribuição previdenciária
constituída. No caso em análise, laborou em equívoco o encaminhamento do termo de
encerramento do procedimento fiscal, ciência do lançamento e intimação para defesa,
originado de fatos vinculados à Secretaria de Saúde — SES/PB, para um CNPJ distinto
(art.259 da IN 971/2009).
17.1.1. Assevera que as próprias intimações fiscais emitidas no decorrer do
procedimento fiscal, apesar de indicar o endereço no Palácio da Redenção, em verdade,
foram encaminhadas efetivamente para a Secretaria de Saúde, órgão distinto daquele
para o qual fora encaminhado o termo de ciência de lançamento, conforme consta do
procedimento, no qual estão identificados os servidores da Secretaria de Saúde que
receberam as respectivas intimações fiscais anteriores ao lançamento.
17.1.2. Destarte, resta clarividente o erro do lançamento com encaminhamento ao CNPJ
distinto da Secretaria de Estado da Saúde.
- Insuficiência na Instrução da Fiscalização/Falta de Motivação do Lançamento
17.2. O procedimento fiscal padeceu de equívoco em seu mister, pois, apesar da
fiscalização reconhecer que tais servidores mantiveram outros vínculos (que pode ser na
própria Administração Pública em comento, em outra esfera pública ou no setor
privado) já com o desconto da contribuição previdenciária, fez incidir novamente a
contribuição previdenciária, independentemente do limite máximo da base de cálculo
estabelecida de acordo com os benefícios do regime geral da previdência social (RGPS),
ademais, não descaracterizou que a verba sobre a qual fez incidir a contribuição nas
autuações não está passível de inclusão no salário-de-contribuição.
Fl. 7143
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

17.2.1. A Secretaria de Saúde paga apenas parcela complementar da remuneração, pois
há servidores com outros vínculos com outras esferas públicas e na iniciativa privada,
além da própria administração estadual, já com o desconto da contribuição sobre parte
ou quase totalidade do limite máximo do salário-de-contribuição. Assim, há
circunstâncias nas quais há profissionais com outros vínculos laborais no setor público
ou privado e, portanto, com descontos da contribuição.
17.2.2. Da mesma forma, as autuações padeceram de nulidade em função da falta de
motivação da razão pela qual foi aplicada a alíquota de 2% para cobrança da
contribuição GILRAT, uma vez que restou desprezado e estranhamente ignorado a
necessária indicação da atividade preponderante capaz de balizar o respectivo aspecto
quantitativo, nos termos do Decreto n° 3.048/99, cujo trecho que estabeleceu como
preponderante, a atividade que ocupa na administração "o maior número" de segurados
empregados e trabalhadores avulsos permanece intacta e vige sem prejuízo das
alterações trazidas pelo Decreto n° 6.042/07.
17.2.3. Destarte, equivocada a lavratura e quantificação dos valores nos autos de
infração, sem o devido exaurimento na análise dos fatos dentro do dever/poder da
fiscalização, ademais, em falta de motivação de tais aspectos imanentes à matéria
tributável, o que desencadeou na utilização de lançamentos indevidos.
- Nulidade do Lançamento Efetuado por Arbitramento
17.3. O procedimento fiscal é instruído com documento, segundo denomina, com as
remunerações dos "segurados" e, uma vez que a fiscalização defenda que toda
remuneração deva integrar o salário-de-contribuição, nada há que impeça a aferição
direta para quantificação do tributo devido, sem o excepcional e temerário arbitramento
previsto no art. 148 do CTN.
17.3.1. Por outro lado, não há motivação de ausência total de documentação ou daqueles
documentos que seriam considerados fundamentais, sem os quais seria impossível
apurar a base de cálculo.
17.3.2. O arbitramento trata-se de uma técnica extrema, passível de aplicação tão
somente quando não há outra alternativa e, em observância da verdade e da tipicidade
cerrada tributária, deve-se evitá-lo sempre que possível, aproveitando-se os dados
existentes, ainda que possuam falhas, mas que possam ser sanadas.
17.3.3. Destarte, o procedimento adotado foi um equívoco e restou comprometido por
vício insanável no lançamento, razão pela qual deve ser cancelado.
- Lançamento Indevido pela Natureza Indenizatória e Não Habitual das Verbas
17.4. As alegações referentes à natureza indenizatória e não habitualidade das verbas
guardam semelhanças com as apresentadas na impugnação original, já relatadas acima
nos itens 8.9 a 8.18.
- Efeitos da Contratação em Cotejo com o art.37, II e IX e 2o da CF/88
17.5. Os argumentos apresentados no que toca os efeitos da contratação em cotejo com
o art. 37, II e IX e 2 da CF são os mesmos da impugnação original do contribuinte de
fls. 6.733/6750.
Inaplicabilidade da Alíquota Correspondente ao Grau de Risco Médio/GILRAT
17.6. Sustenta em seu favor que anexou documento referente à alíquota do RAT/SAT,
com constatação de cobrança ou recolhimento a maior da contribuição previdenciária. O
referido trabalho especializado apurou que o Autuado, e, por conseguinte, os
lançamentos ora impugnados também procederam com a constituição do crédito
previdenciário equivocadamente a partir das alíquotas nos percentuais de 2% (dois por
cento), correspondentes ao risco MÉDIO, em oposição ao grau de risco da atividade
preponderante deste ente estadual, cujo percentual de RAT/SAT é de 1% (um por
cento), considerado BAIXO, em observância à preponderância no cargo de professor.
17.6.1. Ainda que o Decreto n. 6.042/2007 tenha alterado parcialmente o Regulamento
da Previdência Social — RPS, disciplinado pelo Decreto n. 3.048/1999, para modificar
Fl. 7144
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

a classificação de risco de acidente de trabalho em relação à atividade da Administração
Pública em geral, a partir do qual passou a enquadrá-la no grau de periculosidade
médio, sujeito à alíquota de 2% (dois por cento), a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE contém uma classificação específica, como saúde, educação e
afins, de sorte que permanece a necessidade da atividade preponderante ser apurada,
uma vez que os entes públicos podem apurar a atividade preponderante levando em
conta o enquadramento, não somente no CNAE 84.11-6/00 - Administração Pública em
geral, mas também nos CNAE's das diversas atividades que desenvolvem, nos termos
do art. 202, § 30, do RPS e Instrução Normativa RFB n°971/2009 (Súmula 351 do STJ).
17.6.2. Portanto, tais aspectos da relação jurídica - tributária inerente ao recolhimento
das contribuições previdenciárias tratam-se de mais uma variável que o Impugnante traz
ao conhecimento deste órgão fazendário para fins de reenquadramento das alíquotas do
SAT/GILRAT e Fator Acidentário de Prevenção - FAP no lançamento e respectiva
repercussão tributária.
- Inaplicabilidade da Multa Agravada
17.7. Os argumentos que contestam a multa agravada são os mesmos apresentados na
impugnação original (fls. 6.745/6. 746).
- Anulação dos Atos Administrativos - Princípio da Legalidade.
17.8. As alegações de nulidade do ato administrativo guardam semelhanças com os
argumentos da primeira defesa apresentada, fls. 6.733/6750.
17.8.1. Acrescenta o Impugnante ao seu inconformismo que a observância de todos os
requisitos e exigências para o lançamento, em especial a completa e pormenorizada
descrição dos fatos e valores cobrados pelo Fisco, é de tal maneira importante que está
consagrada em diversos dispositivos legais.
17.8.2. Para que a autoridade fazendária possa constituir o crédito tributário e imputar a
responsabilidade pelo pagamento, faz-se necessário especificar a matéria tributável sem
generalidade, e com a devida individualização dos fatos geradores para fins de
configurar a responsabilidade do Impugnante.
17.8.3. Os lançamentos em referência restringem-se a indicar que o Impugnante
contratou servidores públicos sem concurso sem o recolhimento das respectivas
contribuições, de modo que são nulos os lançamentos, que não atendem aos requisitos
do artigo 142 do CTN, seja por não especificar a matéria tributável, seja por sua
generalidade, seja por não ser possível extrair do contexto os fatos geradores da
obrigação consolidada nos autos de infração.
17.8.4. É de se reconhecer que padecem de deficiência os autos de infração lavrados e
conseguintes lançamentos, os quais apenas dispõem de "infringências e capitulações de
multas", onde se limitam apenas em informar previsões genéricas nas quais o
Impugnante supostamente teria infringido e se olvidam de relacionar a correta base de
cálculo, os fatos geradores, a natureza e as verbas de cada um dos servidores.
17.8.5. Portanto, autos de infração que não especificam as verbas (fatos e valores) e não
comprovam a legítima apuração da base de cálculo, de sorte que tais ausências põem em
dúvida tanto a real existência das infrações quanto a liquidez do crédito tributário, logo,
a consequência é a decretação de suas nulidades, consequência essa que, deve ser
aplicada aos lançamentos.
- Do Pedido do Adendo à Defesa
18. Ao final das suas alegações, requer:
18.1.a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois não ficou
identificada a atividade preponderante/GILRAT, sendo necessária diligência para bem
examinar e identificar corretamente a atividade preponderante e a alíquota
correspondente ao grau de risco considerado leve;
18.2. a nulidade dos lançamentos, com insubsistência dos autos de infração;
Fl. 7145
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

18.3. que as intimações e comunicações processuais sejam em nome do Procurador
Geral do Estado da Paraíba (art.9, II da LCE 86/2008 c/c art.272, 1, 2 e 5 do Codex
Adjetivo Nacional);
18.4. provar o alegado por todos os meios de prova (juntada de documentos, perícia
técnica-contábil etc).
- Da Apensação PT 14751.720215/2015-19. Suspensão da Exigibilidade do Crédito.
Retorno a DRJ -SP
19. Em 02/01/2019 foi juntado por apensação ao presente processo, o PT
14751.720215/2015-19, conforme fls. 6.959.
19.1. À fl. 6.960 consta a informação de que as fases do processo foram retornadas no
SIEF, conforme determinação judicial (MS 0810100-13.2018.4.05.8200), estando com
a exigibilidade suspensa – “SUSPENSO - JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO".
19.2. Em 21/02/2019, o processo foi encaminhado ao SERET-DRJ-SPOSP - para
apreciação.
- Do Despacho de Diligência. Resultado da Diligência
20. Em 11/04/2019 os autos foram convertidos em diligência com o fito de que fossem
analisados os documentos juntados em sede de adendo à defesa (fls. 6.886/6.958).
21. A Fiscalização apresentou Termo de Encerramento de Diligência Fiscal, fls.
6.981/7.015, no qual informa que para cumprir o Despacho de Diligência (6.886/6.958),
emitiu o Termo de Intimação Fiscal no 01, com ciência do Procurador Geral Adjunto do
Estado da Paraíba, com concessão de prazo de 20 (vinte) dias corridos para
apresentação de documentos e esclarecimentos relacionados ao adendo à defesa
protocolado pelo Impugnante. Informa ainda à auditoria que o prazo foi prorrogado por
mais vinte dias corrido a pedido do Autuado, e posteriormente, foi dado mais cinco dias
úteis (Termo de Intimação Fiscal n.o02), sem apresentação das informações solicitadas.
21.1. Em 20/08/2019, o Impugnante acostou a suas respostas aos autos, as quais, ainda
que fora do prazo, foram levadas em conta para análise dos documentos
(fls.6.972/6.977).
21.2. A Auditoria analisou os documentos, concluindo que: "os documentos
apresentados na impugnação, notadamente o estudo desenvolvido pela empresa
KODAMA e as folhas de pagamento apresentadas em formado excel, não contemplam
elementos capazes de alterar os lançamentos efetuados pela Fiscalização”.
- Dos Despachos de Encaminhamentos
22. Em 03/09/2019 consta o despacho de encaminhamento, informando que o sujeito
passivo foi cientificado pessoalmente do encerramento da diligência fiscal.
23. À fl. 7.017, os autos foram enviados ao SERET-DRJ-SPO-SP, uma vez que o
Contribuinte não apresentou manifestação, conforme atesta o despacho de
encaminhamento, datado em 04/10/2019.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 16-92.601 (p. 7.018), julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
AUTUAÇÃO. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. INEXISTÊNCIA DE
PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE. ENTE FEDERADO.
Os entes federativos são responsáveis pelos créditos tributários decorrentes da autuação
dos órgãos da administração direta a eles vinculados.
Fl. 7146
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. ENDEREÇO ELEITO PARA
FINS CADASTRAIS. LEGALIDADE
O domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo corresponde ao endereço postal por ele
fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária.
LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por ausência de motivação e cerceamento do direito de
defesa quando os relatórios que integram o AI e planilhas complementares trazem todos
os elementos que motivaram a sua lavratura e expõem, de forma clara e precisa, a
ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, elencando todos os
dispositivos legais que dão suporte ao procedimento do lançamento.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
A alteração do crédito tributário deve ser baseado em fatos extintivos ou modificativos,
aduzidos como matéria de defesa, devidamente demonstrados pelo contribuinte
mediante produção de provas.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. LEGALIDADE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, compete à autoridade fiscal, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de oficio importância que reputar devida, cabendo ao contribuinte o
ônus da prova em contrário (art. 33, §§ 1°, 3° e 6°, da Lei 8.212/91 e art. 148 do CTN).
PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO APÓS O PRAZO DE DEFESA.
EXCEÇÕES LEGAIS.
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
PROVA PERICIAL DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia/diligência será determinada pela autoridade julgadora de
primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-la necessária
para a apreciação da matéria litigada. Sendo desnecessária, a perícia/diligência deve ser
indeferida.
INTIMAÇÃO. PREVISÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA.
A intimação dos atos processuais por via postal deve sempre ser dirigida para o
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, porquanto na legislação que rege o
processo administrativo federal não há disposição que autorize o uso do endereço do
patrono da causa para esse fim.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
Uma vez que não houve o atendimento, ou atendimento parcial, aos Termos de
Intimação lavrados para apresentação de documentos é cabível o agravamento da multa
de ofício aplicada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
ÓRGÃOS PÚBLICOS. EQUIPARAÇÃO A EMPRESA. EXIGIBILIDADE DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional são
considerados empresas em relação aos segurados abrangidos pelo Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), ficando sujeitos, em relação a estes, ao cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária (art.22, I, II e III da Lei 8.212/91).
Fl. 7147
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SERVIDORES EXCLUÍDOS.
SEGURADOS OBRIGATÓRIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
VÍNCULO
AO
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS.
São segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS os
servidores excluídos do Regime Próprio de Previdência Social.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. EXCLUSÕES
LEGAIS.
Entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Em relação às contribuições
previdenciárias, somente as exclusões arroladas exaustivamente na legislação não
integram o salário de contribuição (§ 9o do art.28 da Lei 8.212/91).
ÓRGÃO PÚBLICO. ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
(GILRAT). ENQUADRAMENTO.
Para fins de determinação do grau de risco e da alíquota a ser utilizada no cálculo da
contribuição para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), o órgão da Administração Pública Direta, com inscrição própria no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), deve verificar a atividade preponderante
exercida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 7.074 e seguintes, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Autos de
Infração com vistas a exigir débitos referentes às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à cota patronal, à contribuição GILRAT e à contribuição devida pelos segurados
empregados, incidentes sobre valores pagos, devidos ou creditados aos segurados empregados.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 23), tem-se que a ação fiscal teve origem a
partir do julgamento do processo TC 04431/13, relativo à prestação de contas da Secretaria de
Estado da Saúde – SES/PB, exercício financeiro de 2012, onde o TCE-PB, apontou no acórdão
APL – TC 00014/15, a existência de “servidores contratados sem aprovação em concurso
público e com vínculo precário sob a denominação de ‘codificados’”. Tal situação foi
comunicada à Receita Federal do Brasil – RFB, acompanhada das folhas de pagamento dos
referidos servidores (2013 e 2014), que o Tribunal de Contas obteve junto à Secretaria de
Saúde.
Fl. 7148
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

Conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, tem-se ainda que:
3.1. De posse das informações recebidas, foi iniciado, em 10/10/2016, o Procedimento
Fiscal no 0430100.2016.00421, onde foi concedido ao sujeito passivo o prazo de 20 dias
corridos para apresentação de documentos e esclarecimentos. Em 31/10/2016, por meio
do Ofício no 2135/GS, o sujeito passivo requereu dilação do prazo concedido no Termo
de Início do Procedimento Fiscal, por mais 20 dias corridos. Findo o prazo solicitado,
nenhum documento ou esclarecimento foi apresentado.
3.2. Em 22/11/2016, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 1 com concessão de
novo prazo, desta vez de 05 dias úteis, para atendimento da solicitação inicial e, em
28/11/2016, a Secretaria de Saúde manifestou-se, entretanto, deixou de prestar os
seguintes esclarecimentos: exatidão das informações das folhas de pagamento, desconto
da contribuição para o INSS, declaração dos segurados em GFIP e identificação dos
empenhos em que as folhas de pagamentos foram pagas.
3.3. Em 01/12/2016 foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 2, concedendo novo
prazo de 20 dias corridos para atendimento dos esclarecimentos, ainda, não prestados.
Na mesma data foram entregues cópias do Termo de Início e Termos de Intimação no 1
e 2 na Procuradoria Estadual para conhecimento e providências que julgasse necessária.
3.4. Em resposta, a Secretaria de Saúde expediu Ofício no2462/GS (20/12/2016),
solicitando mais prazo para prestar as informações referentes as folhas de pagamento,
bem como a identificação dos empenhos em que as folhas foram pagas.
3.5. Em 11/01/2017, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 3, repassando as
mesmas informações das folhas de pagamento, concedendo novo prazo de 20 dias
corridos para o seu cumprimento. Contudo, mais uma vez venceu-se o prazo sem que
fossem atendidas as solicitações da Fiscalização, em seguida foi emitido o Termo de
Intimação Fiscal no 4, em 07/03/2017, reiterando as exigências anteriores, com novo
prazo de 20 dias corridos para cumprimento. Em resposta, a Secretaria de Saúde emitiu
o Ofício no 0431/GS de 27/03/2017, em que, no lugar de atender às solicitações da
Fiscalização, tratou de discutir a natureza da verba “Gratificação SUS” e discorrer sobre
princípios jurídicos.
3.6. A falta de apresentação dos esclarecimentos solicitados persistiu, contudo, em
31/05/2017 foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 5, com cópia entregue na
Procuradoria Geral do Estado, em 08/06/2017, cobrando as informações não prestadas e
alertando para as implicações legais de tal conduta omissiva (agravamento da multa de
ofício). O sujeito passivo apresentou o Ofício no 0889/GS de 20/06/2017, com os
mesmos argumentos do Ofício no 0431, mais uma vez, sem prestar os esclarecimentos
solicitados.
O Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em sua
peça recursal, em síntese, os seguintes pontos:
* erros decorrentes das intimações ocorridas no processo administrativo
prejudiciais aos lançamentos;
* insuficiência na instrução da fiscalização e falta de motivação nos lançamentos;
* nulidade do lançamento efetuado por arbitramento;
* improcedência do lançamento fiscal em razão da natureza indenizatória e não
habitualidade das verbas que compõem as bases de cálculo do tributo lançado;
* dos efeitos da contratação em cotejo com o art. 37, incisos II e IX, e § 2o, da
CF/88;
* inaplicabilidade da alíquota correspondente ao grau de risco médio na
quantificação da contribuição GILRAT;
Fl. 7149
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

* inaplicabilidade da multa agravada; e
* anulação dos atos administrativos em face do princípio da legalidade.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
a) Do Equívoco na Intimação do Sujeito Passivo para Fins de Apresentação da
Impugnação Administrativa. Da Ilegitimidade em Função do Erro na Destinação da
Intimação Administrativa (Impugnação e Adendo à Defesa - fls. 6.735/ 6.736 e fls.
6.887/6.888)
25. O Estado da Paraíba, em sua impugnação original e no adendo a defesa, sustenta que
o lançamento e a intimação não ocorreram para fins de apresentação de defesa ao órgão
público competente (Secretaria de Saúde), onde estão vinculados os servidores
relacionados com contribuições previdenciárias contestadas (art. 259 da IN 971/2009),
razão pela qual requer a nulidade do presente processo, pois gerou prejuízo a sua defesa.
O contribuinte, ainda, alega que a sua intimação para apresentação de impugnação
deveria ser de competência da Procuradoria Geral do Estado (arts. 132 e 133 da
Constituição do Estado da Paraíba).
25.1. Os argumentos da defesa não merecem amparo pelas fundamentos que se passa a
expor.
25.2. O art. 59 do Decreto n. 70.235/72 determina que os atos e termos administrativos,
bem como os despachos e decisões serão nulos nos seguintes termos:
Decreto70.235/72
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
25.3. No caso em tela não se vislumbra qualquer das hipóteses de nulidades. Vale
destacar que o procedimento administrativo teve início com a comunicação pelo
Tribunal de Contas da Paraíba de que existiriam “servidores contratados sem aprovação
em concurso público e com vínculo precário sob a denominação de "codificados"", os
quais estavam em exercício na Secretaria do Estado da Saúde – SES/PB, conforme se
constata no relatório fiscal, vejamos:
(...)
25.4. Cabe esclarecer, também, que a Secretaria do Estado da Saúde é órgão integrante
da administração do Estado da Paraíba, logo, o Termo de Início do Procedimento Fiscal
e os TIF 01 a 05 foram emitidos no endereço eleito pelo contribuinte.
25.5. Portanto, as comunicações e/ou solicitações realizadas durante todo o
procedimento fiscal foram realizados por pessoa competente (TIPF e TIF’s 01 a 05),
inexistindo neste momento do processo despachos ou decisões, mas sim atos de
expedientes sem cunho decisório, ou seja, não há violação ao dispositivo legal, acima
transcrito, que resulte em nulidade.
25.6. Ressalta-se que nesta fase processual de coletar dados, informações e documentos
não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa, pois não existe ainda o
contraditório. Entretanto, vale destacar que o Autuado após a lavratura dos autos de
infração foi devidamente intimado no endereço eleito como seu domicílio fiscal com o
Fl. 7150
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

fito de apresentar defesa, bem como os documentos que entendesse necessários
(fl.6.663), conforme determina o art. 23, § 4o, I do Decreto 70.235/72, vejamos:
(...)
25.6.1. Em pesquisa realizada no sistema da RFB, verifica-se que o contribuinte foi
devidamente intimado no seu domicílio tributário:
(...)
25.7. E mais, a Fiscalização procedeu corretamente ao intimar o Estado da Paraíba, uma
vez que a Secretaria do Estado da Saúde – SES/PR, não goza de personalidade jurídica
própria e não é titular de direitos/obrigações, consequentemente, os autos de infração
foram lavrados corretamente no nome do Estado da Paraíba, ente público com
personalidade jurídica.
(...)
25.9. Por fim, cabe registrar, que as manifestações do Estado da Paraíba (impugnação
original, recurso voluntário e adendo à defesa – fls. 6.733/6.750, 6.785/6.804 e
6.972/6.977, respectivamente), foram todos de autoria do Procurador Geral do Estado
e/ou do Procurador-Geral Adjunto e/ou do Governador. Frisa-se que o fato da
Procuradoria Geral do Estado da Paraíba ser a detentora de representar o Autuado não
implica, necessariamente, que as intimações devem ser dirigidas ao endereço deste
órgão de representação jurídica, pois como já enfatizado e demonstrado acima, o
endereço postal eleito pelo contribuinte foi exatamente o que recebeu a imputação
fiscal.
25.10. Corroborando o acima exposto a súmula vinculante n. 110 do CARF, assim
dispõe:
Súmula 110 - No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
25.11. Diante do acima exposto, não se vislumbra no caso concreto qualquer vício capaz
de ensejar a nulidade do presente processo, uma vez que todos os atos foram emitidos
por pessoa competente e sem preterição ao direito de defesa.
b) Da Insuficiência na Instrução da Fiscalização e Falta de Motivação Essencial nos
Lançamentos (Adendo à Defesa – fls. 6.887/6890)
26. Alega que os autos de infração não estão devidamente motivados, uma vez que não
restou demonstrado a realização do encontro de contas dos valores recolhidos em
função de outros vínculos (servidores que já haviam recolhido no limite máximo/bis in
idem, inexiste consulta aos CPF’s, etc), bem como de verba que não incide contribuição
previdenciária, e ainda, a alíquota do GILRAT, o que gerou vícios no procedimento e
lançamentos indevidos.
26.1. A alegação acima é totalmente equivocada, cabendo em primeiro lugar esclarecer
que a Fiscalização buscou, durante todo o procedimento fiscal, a verdade material dos
fatos, contudo, conforme será demonstrado neste voto, eventual falta de informação não
foi provocada pela auditoria, que por diversas vezes intimou e prorrogou o prazo para o
contribuinte apresentar as informações e documentos necessários para apuração dos
fatos geradores (TIPF e TIF’s números de 01 a 05 – fls.6.624/6.662).
26.2. Os autos de infração foram lavrados conforme determina o art. 142 do CTN,
vejamos:
(...)
26.2.1. Em resumo, conclui-se que o procedimento fiscal constituiu o crédito tributário
com observância ao dispositivo legal acima transcrito, a saber:  sujeito passivo (Estado da Paraíb
– ente com personalidade jurídica); e  discriminação clara
tributária, com a
determinação da matéria tributável (remuneração de segurados – folhas de pagamento
fornecidas pelo Tribunal de Contas, pois o Estado da Paraíba, não apresentou outras
Fl. 7151
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

folhas de pagamento), bem como da natureza das contribuições devidas (contribuições
previdenciárias: Empresa, GILRAT e Segurados), o seu montante (valores das rubricas
por competência, fls. 02/22) e do período a que se referem (01/2013 a 12/2014),
conforme se verifica nos autos de infração e seus anexos, com os critérios de apuração
especificados no Relatório Fiscal, de fls. 23/37.
26.3. Cabe destacar que o Relatório Fiscal (fls. 23/37), do qual se reproduz trecho a
seguir, deixou claro que o Impugnante, Estado da Paraíba, foi intimado a apresentar
com a devida comprovação (que não o fez), se houve desconto de contribuições
previdenciárias para o INSS sobre os valores pagos aos “codificados”, bem como se as
respectivas informações foram declaradas nas GFIP’s. Frisa-se que foram feitas várias
reintimações (Termos 01 a 05 – fls. 6.624/6.662), sem sucesso para obter as referidas
informações, que deveriam ter sido prestadas pelo contribuinte:
(...)
26.4. Registra-se, ainda, que apesar da não entrega das referidas informações pelo
Autuado ( existência dos descontos das contribuições previdenciárias e declaração em
GFIP – codificados), a Fiscalização conseguiu, mesmo assim, identificar nas GFIP’s
(sistema da RFB), as remunerações e contribuições descontadas dos servidores que,
também, constam na lista de codificados.
26.5. A informação prestada pela Secretária de Saúde, mediante o Oficio 2462 (fls.
2.804/2.805), apenas informa em síntese que: “... realiza o pagamento de parcela
complementar da remuneração de determinados servidores, visto que os mesmos já
possuem algum vínculo com o Estado da Paraíba...".
26.6. No que toca a alegação de não incidiria contribuição previdenciária (Gratificação
SUS – verba indenizatória e mão habitual), assim informou a Fiscalização, fls. 23/37, do
relatório fiscal, e fls. 6.987, da diligência, a saber:
Relatório Fiscal
(...)
IV.4
–
NATUREZA
JURÍDICA
DAS
RUBRICAS
PAGAS
AOS
“CODIFICADOS”
27. Cumpre, inicialmente, registrar que no início do procedimento fiscal, em
10/10/2016 (Termo de Início anexo), a fiscalização apresentou à Secretaria de
Saúde, para que se pronunciasse quanto à sua exatidão, as Folhas de Pagamento dos
servidores “codificados”, período 2013/2014, que havia recebido do TCE em
formato de planilha eletrônica do Excel.
28. Não obstante sucessivas intimações (Termos de Intimação 1 a 5 anexos), o
Estado não prestou os esclarecimentos solicitados, de sorte que as informações
contidas nas referidas Folhas de Pagamento foram reputadas como verdadeiras e
utilizadas na apuração das bases de cálculo e lançamento de ofício das contribuições
devidas, com respaldo no art. 33, § 3o da Lei no 8.212/91.
29. Em tais Folhas de Pagamento constam as rubricas “Produtiv”, “Serv Prof”,
“Tempo Int”, “Administra”, “Extra”, “Plantão”, “D. Const”, “Val Imp”, “Pensão
Ali”, “P Pensão” e “Val Liquid”, cujas descrições, abaixo reproduzidas, foram feitas
pela própria Secretaria de Saúde em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 1
(documento anexo):
a) Produtiv – vantagem, valor informado pela unidade de trabalho de acordo com o
nível e complexidade da função.
b) Serv Prof – vantagem paga por serviço profissional de saúde, informado pela
unidade de trabalho.
c) Tempo Int – Tempo Integral, vantagem agregada ao servidor que passa a ter carga
de trabalho em tempo integral.
Fl. 7152
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

d) Administra – Administrativo, vantagem paga pela unidade de trabalho
correspondente às atribuições de uma função.
e) Extra – vantagem paga por plantão extra aos médicos e profissionais de saúde.
f) Plantão – vantagem paga por escala corriqueira aos médicos e profissionais de
saúde.
g) D. Const – desconto constitucional, determinado pelo Art. 37, X e XI da
Constituição Federal de 1988.
h) Val Imp – desconto relativo ao Imposto de Renda, em suas alíquotas de 7,5%,
15%, 22,5% e 27,5%.
i) Pensão Ali – descontos relativos ao cumprimento de ordem judicial referentes às
pensões alimentícias devidas pelos servidores.
j) P Pensão – campo do programa que complementa a informação sobre pensão
alimentícia, com a base de cálculo percentual determinada em decisão judicial para a
retenção.
k) Val Liquid – Valor Líquido, é o rendimento líquido da folha, ou seja, os valores
brutos subtraindo-se os descontos, vantagens menos descontos.
30. Por meio dos Ofícios no 0431/GS e 0889/GS (cópias anexas), a Secretaria de
Saúde procurou demonstrar a não-incidência da contribuição previdenciária sobre as
vantagens acima que denominou, genericamente, “Gratificação SUS”, alegando
tratar-se de verba indenizatória e não habitual.
Diligência Fiscal
(...)
11.4) DO ARQUIVO NÃO-PAGINÁVEL ANEXADO À IMPUGNAÇÃO
37. No adendo à impugnação, o Estado acostou ao processo arquivo compactado,
cujo conteúdo foi descrito como "Relação de pessoal da Secretaria de Saúde do
Estado da Paraíba", contendo 13 planilhas em formato "excer, conforme "Termo de
Anexação de Arquivo Não-Paginávef' (fls. 6.958 — doc. Não paginável).
38. As referidas planilhas assemelham-se a Folhas de Pagamento, no entanto não
discriminam as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais, conforme prevê o art. 225, § 90, inciso IV do Regulamento da Previdência
Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
(...)
43. Resta comprovado, portanto, que as Folhas de Pagamento anexadas à
impugnação se diferentes daqueles a que se referem as Folhas de Pagamento dos
"codificados" nada modificam os valores lançados pela fiscalização.
44. Mais que isso, nos itens 4.4 e 4.5, respectivamente, das respostas ao Termo de
Intimação Fiscal "não há notícias fornecidas que façam referência a outras vantagens
pagas pelo Estado informadas no processo administrativo" e que "não há notícias
fornecidas que façam referência a prestação de declarações das verbas pagas de
natureza indenizatória ou que não sejam obrigatórias".
45. Ou seja, assumindo-se que não houve pagamento de vantagens adicionais nem
declaração estão corretas as bases de cálculo apuradas pela fiscalização, inclusive os
para fins de aplicação de alíquotas e limites do salário-de-contribuição no cálculo
previdenciária dos segurados.
26.7. É importante deixar claro que juntamente com impugnação original foi
apresentado: OAB do Procurador do Estado e cópia do AR do Correio. Posteriormente,
por força da decisão judicial com concessão de liminar, já transcrita acima, o Estado da
Paraíba apresentou complemento a sua manifestação e novos documentos, os quais
foram analisados pela Fiscalização, inclusive, com dilação de prazo para apresentar
outros documentos que a auditoria entendeu necessários. A Fiscalização concluiu que os
Fl. 7153
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

novos documentos não tinham força de modificar os autos de infração, em seguida, o
Estado da Paraíba foi devidamente intimado do encerramento da diligência, entretanto,
não se pronunciou, conforme atestam os documentos de fls. 6.872/7.017.
26.8. Com relação a contribuição previdenciária (GILRAT), o relatório fiscal informou
a base de cálculo utilizada (remunerações dos servidores “codificados” pagas em folha e
não declaradas em GFIP), como também, a alíquota utilizada referente ao RAT (2%) e
ao FAP (0,7748 em 2013 e 1 em 2014) e o CNAE 8411-6/00 (Administração Pública
em Geral), conforme fls. 34 - VI - AUTO DE INFRAÇÃO “CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR”, ou seja, tudo
devidamente motivado com base nos documentos que a Fiscalização tinha a sua
disposição no momento.
26.9. Como já dito acima, nenhum dos documentos entregues pelo Impugnante (defesa
e adendo à defesa) foram capazes de demonstrar irregularidades na motivação realizada
pela Fiscalização, no que toca a contribuição previdenciária (GILRAT), conforme se
constata na diligência (II.3) DA ALÍQUOTA GILRAT, itens 24 a 36 (fls. 6.984/6.987).
26.10. Portanto, não se vislumbra qualquer irregularidade e/ou vício na motivação
realizada pela auditoria para a lavratura dos autos de infração, reforçando, mais uma vez
que, os elementos verificados, no presente processo, oferecem as condições necessárias
para o conhecimento do procedimento fiscal e a apresentação de defesa, estando
discriminados a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a
autuação, tudo, de forma clara e objetiva, garantindo ao contribuinte o direito de exercer
plenamente o seu direito de defesa.
c) Da Nulidade do Lançamento Efetuado por Arbitramento (Adendo à Defesa – fls.
6.890/6.892)
27. Argumenta o Autuado que o arbitramento somente pode ser utilizado quando
inexistir os documentos necessários para avaliação da base de cálculo, ou quando os
fornecidos não mereçam fé (art.148 do CTN), assim, a Fiscalização poderia ter se
utilizado da documentação existente nos anexos do relatório fiscal (aferir diretamente),
além do que não há motivação no sentido de ausência total dos documentos, devendo
ser cancelado o lançamento.
27.1. O argumento acima não merece prosperar, uma vez que a auditoria deixou claro
no relatório fiscal, abaixo transcrito parcialmente, que o Autuado apresentou
informações de maneira precária e/ou inexistentes, o que a impossibilitou de aferir os
valores de forma direta, utilizando o procedimento de arbitramento ao considerar como
remuneratórias as verbas constantes nas folhas de pagamento fornecidas pelo Tribunal
de Conta do Estado, conforme já transcrito neste voto (item 26.6).
27.2. Melhor esclarecendo, a Fiscalização após verificar o caráter remuneratório das
verbas existentes nas referidas folhas, apurou as bases de cálculo com aplicação das
alíquotas correspondentes, conforme as contribuições previdenciárias (Empresa,
GILRAT e Segurados).
27.3. Vale registrar que o Autuado foi intimado, mais de uma vez, mediante termos de
intimação a fornecer as informações solicitadas pela auditoria (fls. 6.624/6.662),
contudo, não obteve êxito, consequentemente, aplicou o dispositivo legal previsto no
art. 33§§ 1o, 3o § 6o da Lei 8.212/1991, a saber:
(...)
27.4. É oportuno esclarecer que dentre as informações não prestadas durante o
procedimento fiscal, destaca-se a necessidade do contribuinte comprovar se houve
desconto de contribuição previdenciária para o INSS sobre os valores pagos aos
“codificados”, bem como se tais informações foram declaradas em GFIP. Ressalta-se,
ainda, que mesmo diante da ausência esclarecimentos, a Fiscalização conseguiu
identificar nas GFIP’s relacionadas à fl. 32 ( item 54 do relatório fiscal), as
remunerações descontadas dos servidores que, também, constam na lista dos
“codificados”.
Fl. 7154
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

27.5. Entende-se que a auditoria por diversas vezes buscou a verdade material dos fatos,
mas o contribuinte quedou-se inerte, passando a se sujeitar ao lançamento por
arbitramento, logo, parágrafo 3o do artigo 33 da Lei no 8.212/91, é corolário do artigo
148 do CTN, vejamos:
Código Tributário Nacional
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o
valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora,
mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam
omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou
judicial.
27.6. Destaca-se que na impugnação original não foram apresentados documentos
relacionados com as verbas consideradas como base de cálculo pela Fiscalização. Em
adendo à defesa, o Estado da Paraíba, apresentou novos documentos, entretanto, não
tiveram o condão de elidir os autos de infração, conforme atestam os documentos de fls.
6.733/6.750, 6.886/6.958 e 6.981/7.015.
27.7. E mais, o ônus da prova em contrário cabe ao contribuinte, conforme determinam
o artigo 333, inciso II, do antigo Código de Processo Civil (Lei n.o 5.869, de
11/01/1973), e o artigo 373, inciso II, do novo Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105,
de 16/03/2015), a seguir transcritos:
(...)
27.8. Pelo exposto, o arbitramento é faculdade da Fiscalização, sempre que não
estiverem presentes os elementos que viabilizem a apuração direta do total devido. Não
apresentando a empresa a documentação exigida pela fiscalização, se sujeita ao
arbitramento das contribuições previdenciárias lavradas nos autos de infração, conforme
restou demonstrado na Descrição dos Fatos Relacionados à Infração e Relatório Fiscal
(fls. 03, 10 e 23/37, respectivamente).
d) Dos Efeitos da Contratação - art.37, II e IX e seu parágrafo 2 da CF/88 (Impugnação
e Adendo à Defesa – fls. 6.737/6.738 e 6.901/6.904)
28. Alega que o órgão fazendário viola os dispositivos constitucionais constantes no art.
37, II e IX, §2o ao pretender perceber efeitos patrimoniais em circunstância na qual a
contratação dos servidores deu-se sem prévia aprovação em concurso e, por
conseguinte, não podendo surgir efeitos trabalhistas, exceto o pagamento de saldo de
salários se existente e os depósitos de FGTS (RE 765320), sob pena de afronta direta ao
referido dispositivo.
28.1. A alegação acima é totalmente equivocada, uma vez que o presente procedimento
fiscal originou-se do entendimento do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba que no
julgamento do Processo TC 04431/13 (fls.2.773/2.799), referente à prestação de contas
da Secretaria do Estado da Saúde apontou no acórdão APL – TC 00014/15, que
existiam “servidores contratados sem aprovação em concurso público e com vínculo
precário sob denominação de “codificado”.
28.2. E mais, os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e
fundacional são considerados empresas para fins de cumprimento das obrigações
decorrentes da legislação previdenciária, na forma do inciso I do art. 15 da Lei n°
8.212/91, que trata da organização da Seguridade Social e do seu Custeio:
(...)
28.4. Como se vê, os segurados que prestaram serviços ao Estado da Paraíba (servidores
identificado como “codificados” na folha de pagamento fornecida pelo TCE), vinculam-
se ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, excetuando-se apenas aqueles que já
estejam vinculados a Regime Próprio. Frisa-se que tais segurados não foram declarados
nas GFIP’s para o período de apuração do presente processo.
Fl. 7155
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

28.5. Registra-se que tais servidores receberam remunerações de forma regular em folha
de pagamento mensal, ou seja, com habitualidade e de maneira não eventual, tudo
devidamente amparado na documentação fornecidas pelo TCE (fls. 38/2.837), além do
que o Autuado não demonstrou, mediante documento idôneo, que tais servidores não
estariam vinculados ao RGPS – Regime Geral da Previdência Social (impugnação
original e/ou adendo à defesa).
28.6. Feitas as considerações acima, não tem qualquer fundamento a alegação do
Autuado de que estaria obrigado ao pagamento apenas de saldo de salários se existente e
os depósitos de FGTS, pois do contrário existiria afronta ao art. 37, II e IX, §2o, da
CF/88, que assim dispõe:
(...)
28.7. Dessa forma, conclui-se que os segurados denominado “codificados” estão
vinculados ao RGPS, cabendo destacar que o entendimento jurisprudencial transcrito
pelo contribuinte não pode ser estendido, genericamente, ao caso concreto, aplicando-se
apenas as partes envolvidas (RE 765320).
e) Do Lançamento Indevido pela Natureza Indenizatória e Não Habitual das Verbas que
Constituem as Bases de Cálculo Adotadas para Quantificação dos Valores Autuados
(Impugnação e Adendo à Defesa – fls. 6.892/ 6.901)
29. Alega o Impugnante que durante o procedimento fiscal informou que a verba paga a
título de "gratificação SUS"é indenizatória e não habitual, contudo, a Fiscalização
desconsiderou a sua informação, o que desencadeou na utilização de lançamentos
indevidos e com base de cálculo ilegítima, assim, os autos de infração devem ser
declarados nulos por não identificar com precisão os fatos e a natureza das vantagens
pagas e, consequentemente, por infringir o art. 142, prejudicando o exercício do direito
à ampla defesa e ao contraditório.
29.1. Não procede a alegação suscitada pelo contribuinte, uma vez que ao contrário do
que sustenta, deixou de demonstrar durante o procedimento fiscal, como também em
sede de defesa, que as verbas pagas aos servidores seriam indenizatórios e não
habituais, conforme se demonstrará nos itens seguintes.
29.2. De início, cumpre anotar que o conceito de remuneração é bastante abrangente,
conforme se depreende do art. 195 da Constituição Federal de 1988, in verbis:
(...)
29.3. Observa-se que a base sobre a qual incide a contribuição previdenciária é a
remuneração, ou todo e qualquer pagamento ou crédito, ou ainda incremento
patrimonial do segurado em decorrência da prestação de serviço, de forma direta ou
indireta, em dinheiro ou sob a forma de utilidades ou benefícios que ampliem o
patrimônio do segurado.
29.4. Em consonância com o dispositivo constitucional, o inciso I do artigo 28 da Lei
8212/91 conceitua o salário de contribuição, para os segurados empregados, como
sendo a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
incluindo os ganhos habituais sob a forma de utilidades:
(...)
29.5. Também o artigo 22, inciso I e II, da Lei no 8.212/91, prescreve a incidência de
contribuições previdenciárias, a cargo do empregador ou equiparado, sobre as
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados que lhe prestem serviços, dispondo em seu parágrafo 2o: “Não integram a
remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28”.
(...)
29.6. É princípio de hermenêutica jurídica o de que as exceções interpretam-se de forma
restrita, sem ampliações. Ora, a regra geral, no presente caso, é a de que todos os
valores pagos integram o salário de contribuição. Logo, apenas as hipóteses legais e
Fl. 7156
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

taxativas previstas no parágrafo 9o, do artigo 28, da Lei no 8212/91, podem afastar a
regra geral.
29.7. No caso em tela, a Fiscalização demonstrou ao contribuinte que a justificativa
utilizada por ele com o fito de afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre
as remunerações pagas aos denominados “codificados” não tem amparo legal.
29.8. Melhor esclarecendo, o Autuado foi intimado para esclarecer anatureza das verbas
constantes nas folhas de pagamento fornecidas pelo TCE – Tribunal de Contas do
Estado. A Secretária do Estado da Saúde, mediante os ofícios no. 0431/GS e no.
0889/GS (fls.2.806/2.823), informou que as vantagens recebidas pelos segurados eram
indenizatórias e não habituais, com a denominação genérica de “Gratificação SUS”,
conforme consta no relatório fiscal, fls. 23/37 – IV.4. – NATUREZA JURÍDICA DAS
RUBRICAS PAGAS AOS “CODIFICADOS” (vide item 26.6, deste voto).
29.9. A Fiscalização ao prestar as suas considerações no relatório fiscal (fls.23/37),
concluiu de forma acertada em considerar a “Gratificação SUS”, como remuneratória
nos moldes do art. 28, I da Lei de Custeio, vejamos:

Fl. 7157
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

29.10. Conforme se depreende do relatório fiscal, bem como da documentação
fornecida pelo TCE – Tribunal de Contas do Estado, as verbas pagas pelo Estado da
Paraíba aos servidores "codificados” integram o conceito de salário de contribuição,
consequentemente, as contribuições apuradas pela Fiscalização são totalmente
pertinentes.
29.11. Por outro, não tem qualquer impacto, no presente processo, a alegação de que a
Fiscalização infringiu o art. 142 do CTN (violação ao direito de defesa e contraditório),
pois como já enfatizado neste voto (itens 26 a 26.10), ao Autuado foi dado o direito de
exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, com a apresentação de
documentos que entendesse necessários para provar as suas alegações, se assim não
procedeu, foi por sua responsabilidade.
29.12. É oportuno destacar que o Autuado não trouxe qualquer documento capaz de
elidir os autos de infração, conforme conclusão acertada da Fiscalização em sede de
diligência (fls. 6.981/6.989). Ressalta-se que após encerrada a referida diligência foi
aberto prazo para o contribuinte para apresentar suas considerações (intimação pessoal
em 03/09/2019 – Procurador Geral Adjunto –fls. 6.989 e 7.016/7.017), contudo, não se
manifestou.
29.13. Diante do acima exposto, não assiste razão ao Impugnante, razão pela qual as
verbas constantes nas folhas de pagamento fornecidas pelo Tribunal de Contas do
Estado da Paraíba, integram o conceito de remuneração (art. 28, I da Lei 8.212/91),
afastando-se qualquer possibilidade de considerá-las indenizatórias e não habituais.
f) Da Inaplicabilidade da Alíquota Correspondente ao Grau de Risco Médio na
Quantificação da Contribuição – GILRAT (Adendo à Defesa – fls. 6.904/6.906).
30. Sustenta em seu favor que anexou em sede de adendo à defesa documento referente
a alíquota do RAT/SAT, com constatação de cobrança ou recolhimento a maior da
referida contribuição previdenciária (Trabalho KODAMA – alíquota correta 1%), além
do que alega que deve ser apurada a atividade preponderante não somente no CNAE
84.11-6/00 - Administração Pública em Geral, mas também dos CNAE's das diversas
atividades que desenvolvem, nos termos do art. 202,§ 3o, do RPS e Instrução Normativa
RFB n°971/2009 (Súmula 351 do STJ).
Fl. 7158
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

30.1. O fundamento acima, bem como a documentação anexada juntamente com o
adendo à defesa (fls. 6.912/6.957 – Trabalho Kodama), e ainda, as informações
prestadas pelo Autuado em sede de diligência, não são suficientes para alterar a alíquota
aplicada para contribuição previdenciárias – GILRAT (2%), uma vez que:  foi solicitado ao cont
secretarias vinculadas à
administração direta estadual, contudo, não apresentou referida relação, limitando a
informar que: " a atividade preponderante para fins de subsunção da alíquota GILRAT
deve ser extraída do CNPJ objeto da autuação, qual seja, 08.761.124/0001-00 ." (TIF 01
– diligência – fls.6.972/6.977); e  no TIF 01, também, foi solicitado que o Estado da Paraíba
apresentasse o quadro de
servidores vinculados ao RGPS (INSS), com o fim da Fiscalização verificar as lotações
dos servidores da Secretaria da Saúde, em resposta, o Autuado informou que a auditoria
deveria verificar a planilha acostada na defesa, sem prejuízo da planilha CADS 1413, o
que levou a Fiscalização concluir que o grau de risco da citada secretaria é médio
(art.22, II da Lei de Custeio), pois 80% dos servidores estão filiados ao RGPS.
(...)
30.3. Em resumo, após a análise da documentação, em sede de diligência, concluiu-se
que: a atividade preponderante do Impugnante é o grau de risco médio (2%), com base
no art. 22, II, "b" da Lei 8.212/91 c/c o art. 72, § 1o, I, “b” da IN 971/2009 e alterações
posteriores. Ressalta-se que a maior parte dos segurados estão vinculados em
atendimento em hospitais (CNAE 8610-1/01 e 8610-1/02) ou laboratórios (CNAE
8640-2/01 e 8640-2/02).
30.4. A diligência fiscal, fls. 6.984/6.987, de forma acertada, manteve a alíquota da
contribuição previdenciária – GILRAT, em 2% (dois por cento), nos seguintes termos:

Fl. 7159
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

30.5. Dessa forma, forçoso reconhecer que a alíquota pertinente na contribuição
previdenciária (GILRAT) é a de risco médio (2%), que foi aplicada ao auto de infração
originalmente (código de receita 2158).
g) Inaplicabilidade da Multa Agravada (Impugnação e Adendo à Defesa – fls.
6.906/6.908)
31. O Impugnante fundamenta seu inconformismo no sentido de que a multa foi
agravada (50%), pois teria se recusado ou sonegado informação, o que não procede,
pois houve participação e vontade de esclarecer (informou a natureza das verbas
recebidas pelos servidores - indenizatórias e não habitual), além do que tal agravamento
só é possível com a presença do dolo capaz de configurar o crime de sonegação fiscal.
31.1. O inconformismo do contribuinte não merece prosperar, uma vez que é possível
verificar que a Fiscalização, de forma reiterada, solicitou por diversas vezes as mesmas
informações e documentos ( TIPF e TIF’s 01 a 05 – fls.6.624/6.662), sem obter êxito.
31.2. É oportuno destacar, ainda, que ao contrário do que sustenta o Impugnante, houve,
sim, por sua parte recusa na entrega dos documentos e/ou esclarecimentos necessários,
no que toca as seguintes informações:
* pronunciamento com relação a exatidão das informações das folhas de pagamento
repassadas pelo TCE-PB à RFB, neste ponto informou apenas que tais folhas foram
repassadas ao referido tribunal sem contestar valores e solicitando mais prazo, que lhe
foi dado;
* informar a existência de desconto de contribuição previdenciária para o INSS, em
caso positivo, individualizar os respectivos valores, neste item não houve
individualização, e o contribuinte, não informou os descontos para INSS;
* informar as remunerações e eventuais descontos para o INSS, bem como se houve
declaração em GFIP, neste tópico não esclareceu se os servidores codificados foram
declarados em GFIP; e
* identificar as notas de empenho em que tinham sido pagas as remunerações, nesta
situação, solicitou mais prazo, que lhe foi concedido.
31.3. Vale deixar claro, que tais documentos e/ou esclarecimento, foram solicitados
mais de uma vez, contudo, o contribuinte através do ofício n.o 0431/GS, emitido pela
Secretária de Saúde, limitou-se a discutir a natureza da verba “Gratificação SUS” e
princípios jurídicos ( fls.2.806/2.814).
31.4. Diante da inércia do Autuado foi emitido TIF 05, com cópia entregue à
Procuradoria Geral do Estado (fls.6.636/6.639), cobrando as informações que deixaram
de ser prestadas e alertando as consequências (agravamento da multa de ofício),
entretanto, nada a mais foi esclarecido que a apresentação do ofício no 0889/GS
(fls.2.815/2.823), com os mesmos argumentos já expostos no ofício no 0431/GS
(fls,2.806/2.814).
31.5. O relatório fiscal, fls. 23/37, assim informou a respeito do agravamento da multa
de ofício, vejamos:
Relatório Fiscal
IV.1 – INICIO DA AÇÃO FISCAL E INTIMAÇÕES PARA PRESTAR
ESCLARECIMENTOS
(...)
Persistindo a falta de apresentação dos esclarecimentos solicitados, em 31/05/2017
foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 5 (cópia anexa), com cópia entregue na
Procuradoria Geral do Estado em 08/06/2017, cobrando as informações não
prestadas e alertando para as implicações legais de tal conduta omissiva
(agravamento da multa de ofício).
Fl. 7160
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

18. Mantendo a mesma postura adotada até então, o sujeito passivo apresentou o
Ofício no 0889/GS de 20/06/2017 (cópia anexa), com os mesmos argumentos do
Ofício no 0431, mais uma vez sem prestar os esclarecimentos solicitados.
IV.2 – IMPLICAÇÃO DA FALTA DE ESCLARECIMENTOS (AGRAVAMENTO
DA MULTA)
19. Diante dos fatos narrados, transcorridos mais de 10 meses da intimação inicial
(10/10/2016) sem que o Estado atendesse às sucessivas reintimações para prestar os
esclarecimentos necessários à fiscalização, não restou outra alternativa senão a
aplicação do disposto no art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/91 c/c art. 44, § 2o, inciso I, da
Lei no 9.430/96, abaixo transcritos, que autorizam o lançamento de ofício das
contribuições e agravamento da respectiva multa em 50%:.
(...)
31.6. Diante do acima exposto, entende-se que no caso concreto a aplicação da multa
agravada foi correta nos moldes do § 2o , do inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/96 c/c o
art. 33, § 3o da Lei 8.212/91, abaixo transcrito, uma vez que não foram prestadas pelo
sujeito passivo todas as informações solicitadas nos Termos de Intimação Fiscal no. 01 a
no. 05, nos prazos estabelecidos, apesar de diversas prorrogações, vejamos:
(...)
31.7. Dessa forma, conclui-se que a Fiscalização, ao lavrar os autos de infração de
obrigações principais (códigos de receita 2141, 2158 e 2096), procedeu de forma
correta, com observância ao que determina a legislação.
h) Anulação dos Atos Administrativos. Do Princípio da Legalidade Administrativa
(Impugnação e Adendo à Defesa – fls. 6.908/6.910).
32. Argumenta que autos de infração não especificam as verbas (fatos e valores) e não
comprovam a legítima apuração da base de cálculo, de sorte que tais ausências põem em
dúvida tanto a real existência das infrações quanto a liquidez do credito tributário, logo,
a consequência é a decretação de suas nulidades, consequência essa que, deve ser
aplicada ao presente processo, que não observou ao princípio da legalidade (art. 37 da
CF c/c o art. 142 do CTN).
32.1. O argumento acima é totalmente impertinente e descabido, pois conforme exposto
no corpo deste voto, não há dúvida de que as bases de cálculo foram apuradas
corretamente, inexistindo verbas indenizatórias e não habituais, logo, o crédito tributário
apurado possui liquidez e certeza.
32.2.Frisa-se que as bases de cálculo foram apuradas a partir das informações constantes
nas folhas de pagamento fornecidas pelo Tribunal de Contas do Estado (2013 e 2014),
como também, as do banco de dados da RFB (GFIP’s), tudo com observância a
legislação pertinente discriminada nos relatórios do presente processo,
consequentemente, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade.
32.3. Dessa forma, a Fiscalização observou plenamente o princípio da legalidade, com
observância integral ao art. 142, parágrafo único do CTN (vide itens 26 a 26.10, deste
voto), não se vislumbrando a nulidade suscitada pelo Impugnante.
i) Das Decisões e Da Doutrina Colacionadas ( Impugnação e Adendo à Defesa)
33.Cumpre ressaltar que, no tocante às decisões administrativas e judiciais mencionadas
pela impugnante, mesmo que reiteradas, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes
envolvidas naqueles litígios.
33.1. Relativamente às doutrinas transcritas, cabe esclarecer que mesmo a mais
respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta
ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Fl. 7161
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-011.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720195/2017-86

Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 7162
DF CARF MF
Original